Tribunal: TJMT
Processo: 1087894-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087894-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato. condição suspensiva obstada pelo contratante. validade parcial de termos de quitação. fixação proporcional. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por sociedade de advogados em face de instituição financeira, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.300,00, referentes à atuação em execução extrajudicial, após rescisão unilateral do contrato pelo banco.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o diferimento das custas recursais nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários; (ii) saber se houve nulidade por incorreção do valor da causa ou decisão extra petita; (iii) saber se a condição suspensiva contratual relativa ao êxito afasta o direito à remuneração proporcional; (iv) saber se os termos de quitação anuais impedem a pretensão autoral; e (v) saber se o quantum arbitrado deve ser reduzido ou majorado à luz do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85, §§ 2o e 20, do CPC.

iii. razões de decidir

3. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento do adiantamento das custas nas ações de cobrança de honorários, inclusive quando veiculadas por arbitramento com conteúdo condenatório, norma de aplicação imediata.

4. A alegada incorreção do valor da causa não compromete a validade da sentença, tratando-se de questão formal. Inexiste julgamento extra petita, pois o arbitramento proporcional decorre de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

5. A condição suspensiva vinculada à recuperação final do crédito não se implementou por ato do próprio contratante que resilira o ajuste. Incide o art. 129 do CC, reputando-se verificada a condição quando seu implemento é obstado pela parte a quem desfavorece. O rompimento unilateral não pode implicar enriquecimento sem causa.

6. Os termos de quitação possuem eficácia liberatória quanto aos períodos expressamente abrangidos, até 31/12/2019, não alcançando o lapso posterior até a rescisão contratual em 19/11/2020, subsistindo o direito ao arbitramento proporcional.

7. A fixação do valor em R$ 3.300,00 observou os critérios do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a extensão da atuação, a baixa complexidade dos atos praticados, a inexistência de êxito e a remuneração parcial já adimplida por adiantamentos contratuais. Inviável a aplicação automática do piso de 10% sobre o valor da causa.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É cabível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando o contrato é resilido unilateralmente antes do implemento da condição suspensiva de êxito, especialmente se o próprio contratante impede sua verificação. 2. Termos de quitação anual produzem eficácia liberatória apenas quanto ao período expressamente abrangido, não alcançando serviços prestados posteriormente. 3. Os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC constituem balizas para o arbitramento judicial, não implicando aplicação automática do piso de 10% sobre o valor da causa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 82, § 3o, 85, §§ 2o e 20, 86 e 487, I; CC, arts. 125, 129, 422 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1006220-85.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2023; TJMT, N.U 1020187-58.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. no 1087894-17.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.300,00, a título de honorários advocatícios referentes aos serviços prestados no processo no 0011095-11.2015.8.14.0301, com juros de mora pela aplicação da taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 344386422).

Em suas razões recursais, o apelante Banco Bradesco S.A. suscita, preliminarmente, incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que a inicial deixa clara a pretensão de arbitramento em percentual de 18% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas, montante que alcançaria R$ 1.193.462,54, de modo que o valor de R$ 5.000,00 atribuído à causa seria irrisório e deveria ser corrigido.

Argui, ainda em sede preliminar, a ocorrência de decisão extra petita, aduzindo que a sentença, ao condenar o banco ao pagamento como se fosse ação de cobrança, proferiu decisão de natureza diversa da pedida, porquanto a ação de arbitramento somente seria cabível na "falta de estipulação ou de acordo", nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, ao passo que entre as partes existe contrato expresso que regula a remuneração do escritório apelado.

No mérito, o apelante sustenta que o contrato pactuado entre as partes prevê cinco momentos distintos de pagamento de honorários, adiantamento, garantia do processo, recuperação final do crédito (condição suspensiva), honorários de sucumbência e honorários em caso de irrecuperabilidade declarada, tratando-se, portanto, de contrato híbrido e não de contrato de êxito puro. Defende que a condição suspensiva relativa à "recuperação final" do crédito não se implementou, pois não houve proveito econômico efetivo nas ações de execução durante o período de patrocínio, razão pela qual, nos termos do art. 125 do Código Civil, o direito ao recebimento dos honorários dela decorrentes não teria se constituído.

Aduz que a sentença afastou indevidamente os Termos de Quitação e Renúncia firmados entre as partes, os quais foram elaborados em papel timbrado do escritório apelado, com firma reconhecida em cartório, e representam renúncia expressa a qualquer reclamação de honorários por fatos geradores anteriores a 31/12/2019, nos termos da Cláusula 6.22 do contrato, tendo o último termo sido firmado em 10/03/2020. Argumenta que o afastamento de tais documentos, sem fundamentação adequada, viola os arts. 320 e 422 do Código Civil e o princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Sustenta, ademais, que a sentença incorreu em ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado, porquanto não expôs a base de cálculo ou o critério utilizado, valendo-se de fundamentação genérica, reproduzida em dezenas de sentenças proferidas no mesmo juízo em casos idênticos, o que configuraria nulidade por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 11 do CPC. Invoca ainda a violação ao princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do CC), bem como a vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422 e 884 do CC), e requer a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC (cf. Id. no 344386428).

Em suas razões recursais, o apelante Galera Mari e Advogados Associados requer, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, a fim de que seja deferido o pagamento das custas recursais ao final do processo pela parte sucumbente, por entender que o advogado fica dispensado de adiantar custas nas ações de cobrança de honorários.

No mérito, aduz que a sentença deixou de aplicar corretamente o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, com a redação conferida pela Lei 14.365/22, que remete expressamente aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, os quais estabelecem a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Sustenta que o mesmo diploma acrescentou o § 20 ao art. 85 do CPC, tornando expressamente aplicáveis tais percentuais aos casos de arbitramento judicial, e que o próprio TJ-MT, no julgamento da Apelação Cível no 1022405-38.2022.8.11.0041, teria fixado honorários arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Argumenta que atuou no processo no 0011095-11.2015.8.14.0301, Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial cujo valor atualizado até 26/08/2025 alcança R$ 359.684,67, entre 16/01/2017 e 18/12/2020, com zelo e dedicação, desempenhando atividades não apenas judiciais, mas também administrativas e internas, como alimentação de sistema de gerenciamento de processos, emissão de relatórios e elaboração de pareceres técnicos. Defende que o contrato previa remuneração de 18% sobre o proveito econômico e que devem ser considerados os benefícios financeiros indiretos auferidos pelo banco, como o benefício fiscal e a redução de custos decorrente da terceirização do departamento jurídico, que representam acréscimo patrimonial concreto não apreciado pela sentença.

Sustenta, por fim, que o Banco Bradesco pratica litigância predatória reversa, tendo ignorado diversas tentativas extrajudiciais de composição amigável desde 2021, além de ter ajuizado ação declaratória com pedido de liminar perante a Comarca de Osasco/SP para suspender as ações em andamento no TJ-MT, expediente que qualifica como manobra processual temerária e sem amparo fático ou jurídico (cf. Id. no 344386439).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, nas quais postularam, reciprocamente, o desprovimento do apelo interposto pela parte adversa (cf. Id. no 344386850 e 344386851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos reciprocamente por Banco Bradesco S.A. e Por Galera Mari e Advogados Associados contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada pelo segundo em face do primeiro perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A ação tem por objeto o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desenvolvido pelo escritório autor no processo de execução extrajudicial no 0011095-11.2015.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, no qual o apelado atuou de 16/01/2017 a 18/12/2020, data da revogação da procuração, quando o contrato de prestação de serviços, vigente por mais de três décadas, foi resilido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

A r. sentença recorrida assim fundamentou, no que tange ao mérito:

“Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

(...)

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id., resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda, que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

(...)

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, §2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).”

E, na parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, §único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

PRELIMINAR SUSCITADA POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS — DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS

O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, dispõe que nas ações de cobrança propostas por advogado para recebimento de honorários profissionais, qualquer que seja o procedimento adotado, é dispensado o adiantamento de custas processuais, cabendo ao réu ou executado, ao final, suprir o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.

O dispositivo é de aplicação imediata, por se tratar de norma processual. Na hipótese, trata-se de ação de arbitramento de honorários de natureza eminentemente condenatória, o que a equipara à ação de cobrança para fins de incidência da norma, especialmente diante da expressão legal “por qualquer procedimento”. Aplica-se, portanto, o diferimento das custas para o final da demanda.

Nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA FEDERAL SOBRE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO LOCAL. RECURSO PROVIDO. [...] A interpretação literal e sistemática do art. 82, § 3o, do CPC evidencia que o diferimento das custas se aplica às ações de cobrança de honorários promovidas 'por qualquer procedimento', incluindo-se, nesse escopo, as ações de arbitramento com conteúdo condenatório. [...] Tese de julgamento: O art. 82, § 3o, do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais." (TJ-MT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas – N.U 1020187-58.2025.8.11.0000, j. 05/08/2025, DJE 05/08/2025)

ACOLHO a preliminar para reconhecer a dispensa do adiantamento das custas recursais, ficando o seu recolhimento diferido para ao final do processo, a ser suportado pela parte que der causa, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.

PRELIMINARES DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

Da incorreção do valor da causa

Sustenta o banco apelante que o valor atribuído à causa, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é irrisório e incompatível com a pretensão econômica real deduzida na inicial, que na prática corresponde a percentual sobre o valor atualizado das causas executivas trabalhadas, no total de R$ 1.193.462,54, pelo que deveria o juízo ter corrigido o valor da causa de ofício, nos termos do artigo 292, §3o, do CPC.

Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o quantum da condenação somente se torna definível com o próprio julgamento da causa, razão pela qual, ao tempo da propositura da demanda, não é possível ao autor indicar valor certo e determinado, podendo valer-se de estimativa razoável para fins de recolhimento das custas. A circunstância de o autor ter indicado, no corpo da inicial, percentual pretendido de 18% como parâmetro orientador do arbitramento não implica, por si só, que esse percentual represente o exato conteúdo econômico do pedido, tratando-se de mera referência para a delimitação dos critérios legais aplicáveis, e não de pedido certo e determinado.

De toda sorte, eventual incorreção do valor da causa constitui irregularidade de natureza formal, passível de saneamento nas instâncias ordinárias, que em nada afeta a validade da sentença de mérito já prolatada, não sendo matéria passível de ensejar nulidade do julgado em sede recursal.

Da decisão extra petita

Sustenta o banco apelante a nulidade da sentença por ter sido extra petita, ao argumento de que: o artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 prevê o arbitramento apenas na falta de estipulação, situação inocorrente diante da existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração; a sentença teria conferido natureza revisional à lide, afastando cláusulas contratuais sem que tal pedido tivesse sido formulado na inicial.

O arbitramento judicial de honorários advocatícios, na hipótese de rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo contratante, é plenamente cabível ainda que existente contrato escrito entre as partes, desde que este não contemple expressamente a forma de remuneração para a hipótese de extinção antecipada da relação contratual sem que tenha ocorrido o fato gerador da remuneração principal. No caso dos autos, é incontroverso que o contrato previa a “Recuperação Final”, remuneração proporcional ao êxito, condicionada à efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada. Justamente por não ter ocorrido essa recuperação antes da rescisão, e não havendo previsão contratual específica para a hipótese de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido quando da extinção antecipada, exsurge a lacuna contratual que justifica o arbitramento judicial.

Não se trata, portanto, de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas de integração judicial de lacuna, legitimada pelo artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. O pedido formulado na inicial consistiu exatamente no arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho prestado, o que foi precisamente o que a sentença determinou, sem extrapolar os limites objetivos da demanda.

Esta eg. Tribunal já assentou que o arbitramento é cabível mesmo na existência de contrato, quando este prevê rol taxativo de remuneração que não abrange os serviços prestados até a extinção antecipada da relação, entendendo que:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – N.U no 1006220-85.2023.8.11.0041, Julgado em 13/09/2023)”

MÉRITO

Recurso do Banco Bradesco S.A.

Da condição suspensiva e da ausência de proveito econômico

Sustenta o banco que a remuneração pela “Recuperação Final” constituía condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, e que, não tendo ocorrido a recuperação efetiva do crédito durante o patrocínio do escritório, não teria o apelado direito a qualquer valor a esse título.

É verdade que o contrato previa, em sua Cláusula 6.9, o pagamento de percentual sobre o valor do crédito recuperado, subordinado à condição de que a recuperação ocorresse enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada, o que configura, tecnicamente, condição suspensiva nos termos do artigo 125 do Código Civil. Contudo, a condição suspensiva não se implementou por fato imputável exclusivamente ao banco apelante, que promoveu a rescisão unilateral e antecipada do contrato em 19/11/2020, retirando do escritório a possibilidade de prosseguir nos feitos e auferir a remuneração pelo êxito eventualmente obtido. Nessa hipótese, incide a regra do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual “reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer”.

A admitir o contrário, estar-se-ia chancelando o enriquecimento sem causa do banco, que se beneficiou de mais de três décadas de serviços advocatícios, distribuição de ações, acompanhamento processual, pagamento de custas, diligências junto ao Poder Judiciário, sem a correspondente contraprestação proporcional ao trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, em frontal violação aos artigos 422 e 884 do Código Civil.

O argumento do banco de que os serviços ordinários já foram remunerados pelos adiantamentos da Cláusula 6.7 é incontroverso, mas não afasta o direito ao arbitramento. O que se busca nestes autos não é duplicidade de pagamento por atos já remunerados, mas a remuneração complementar e proporcional pelo trabalho desenvolvido nas etapas não contempladas no rol taxativo, diante da impossibilidade de auferir a contraprestação pelo êxito em razão da rescisão imposta pelo próprio banco.

Dos Termos de Quitação e Renúncia

Sustenta o banco que os Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente, com firma reconhecida em cartório, em papel timbrado do escritório apelado, com o último datado de 10/03/2020, constituem renúncia expressa a qualquer reclamação de honorários com fato gerador até 31/12/2019, nos exatos termos do artigo 24, §5o, da Lei no 8.906/1994, e que a sentença os ignorou sem a devida fundamentação.

O argumento é parcialmente procedente, porém não altera o resultado do julgamento.

Com efeito, os Termos de Quitação e Renúncia têm eficácia liberatória plena quanto aos honorários com fato gerador no período a que expressamente se referem. O último termo, firmado em 10/03/2020, abrange o período até 31/12/2019. Nesse ponto, a renúncia é válida, eficaz e operou seus efeitos, não havendo que se falar em cobrança de honorários relativos ao período anterior a essa data.

Todavia, a rescisão unilateral do contrato ocorreu em 19/11/2020, de modo que o escritório apelado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período que não foi abrangido por qualquer Termo de Quitação, inexistindo nos autos declaração de quitação relativa ao exercício de 2020. Essa circunstância, aliás, foi expressamente reconhecida pela própria r. sentença recorrida, que consignou não constar nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020.

Registre-se que o próprio paradigma invocado pelo banco, o acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos do processo no 1025687-84.2022.8.11.0041, após retorno determinado pelo STJ, chegou à mesma conclusão. O precedente invocado pelo próprio banco, portanto, confirma, e não infirma, a correção da sentença recorrida.

Os Termos de Quitação foram devidamente considerados pela r. sentença, que os restringiu ao período por eles abrangido e reconheceu o direito ao arbitramento pela prestação de serviços no ano de 2020.

Da ausência de fundamentação do quantum arbitrado

Sustenta o banco a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente do quantum arbitrado, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 11 do CPC.

A alegação não prospera. Da leitura da r. sentença depreende-se que o juízo de origem identificou os atos processuais efetivamente praticados pelo escritório apelado na execução no 0011095-11.2015.8.14.0301 e, sopesando a extensão da atuação, a complexidade da causa, o tempo de patrocínio e o teto contratualmente previsto, fixou o valor de R$ 3.300,00. A fundamentação, embora sucinta, é suficiente para amparar a decisão, identificando os critérios utilizados e guardando coerência com os elementos fáticos dos autos. A exigência constitucional de fundamentação não impõe ao magistrado elaboração exaustiva, mas tão somente a indicação clara dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a conclusão adotada, o que foi observado. A preliminar é rejeitada.

Da distribuição do ônus sucumbencial

Por fim, sustenta o banco que, tendo o apelado postulado condenação em percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa e obtido valor substancialmente inferior, haveria sucumbência recíproca, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do CPC.

O argumento não comporta acolhida. O pedido inicial consistiu no arbitramento de honorários em valor compatível com o trabalho realizado, indicando-se o percentual de 18% como parâmetro orientador, e não como pedido certo e determinado. Tratando-se de pedido de arbitramento, por natureza indeterminado, e tendo sido o pedido julgado procedente, não se configura sucumbência da parte autora pelo fato de o montante arbitrado ser inferior ao parâmetro sugerido. A sucumbência mede-se pela procedência ou improcedência do pedido, e não pela correspondência entre o valor estimado e o valor arbitrado. Julgada procedente a ação de arbitramento, correta a imputação da sucumbência ao banco réu.

Recurso de Galera Mari e Advogados Associados

Da majoração do quantum arbitrado

Sustenta o apelante que a sentença deixou de observar o artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação da Lei no 14.365/2022, combinado com o artigo 85, §§2o e 20, do CPC, que impõem o arbitramento dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, o que, aplicado ao montante de R$ 359.684,67, resultaria em honorários mínimos de R$ 35.968,47.

É correto que a Lei no 14.365/2022 alterou a redação do artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 para determinar, expressamente, a aplicação dos parâmetros do artigo 85 do CPC ao arbitramento judicial de honorários advocatícios, e que o §20 do mesmo artigo 85 estendeu esses critérios aos casos de arbitramento. Também é correto que o percentual mínimo de 10% constitui piso a ser observado, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor da causa for líquido ou liquidável, conforme o §6o-A do artigo 85 do CPC.

Contudo, os percentuais de 10% a 20% do artigo 85, §2o, do CPC não operam de forma automática. Os percentuais estabelecem balizas dentro das quais o arbitramento deve ser realizado, cabendo ao juízo fixar o montante concreto a partir dos critérios subjetivos enumerados nos incisos do §2o: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido, sempre em cotejo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, a atuação do escritório apelante no processo no 0011095-11.2015.8.14.0301 consistiu, essencialmente, em: juntada de instrumento procuratório e atos constitutivos; pagamento de custas intermediárias; indicação de novos endereços para tentativas de citação; e acompanhamento de diligências do oficial de justiça que resultaram infrutíferas. Trata-se de atuação de baixa complexidade técnica, limitada a atos ordinários de condução processual, sem penhora efetivada, sem acordo realizado, sem qualquer ato de envergadura que demandasse maior esforço intelectual ou responsabilidade técnica diferenciada. Ademais, parte dos atos de acompanhamento rotineiro já foi remunerada pelos adiantamentos previstos na Cláusula 6.7 do contrato.

Considerando esse contexto, natureza dos atos praticados, ausência de penhora e de êxito, atuação já parcialmente remunerada pelos adiantamentos contratuais, baixa complexidade jurídica da causa e período de atuação de cerca de quatro anos com atividade processual limitada, o valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) arbitrado na sentença mostra-se compatível e proporcional com a extensão e a qualidade dos serviços efetivamente prestados no período não coberto pelos Termos de Quitação.

Os precedentes deste eg. Tribunal confirmam que o arbitramento deve ser fixado com observância da extensão concreta da atuação e da proporcionalidade, não se admitindo a fixação automática do piso de 10% sobre o valor atualizado da causa sem a devida ponderação das circunstâncias fáticas:

“III) EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 175541746 - Pág. 2/7 – fls. 1261/1266), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos de no. 0041655-60.2011.8.11.0041; no. 0038920- 88.2010.8.11.0041; no. 0029753-13.2011.8.11.0041; no. 0029162-56.2008.8.11.0041 e no. 0009972-05.2011.8.11.0041, todos em trâmite da Comarca de Cuiabá/MT, com o que reduzo os honorários advocatícios fixados na sentença para a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).

8. Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – N.U no 1006220-85.2023.8.11.0041, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)”

Quanto aos acórdãos da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas invocados pelo apelante, nos quais foi fixado o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, cumpre distinguir: naqueles precedentes, a atuação dos causídicos era mais extensa, abrangia múltiplos processos e compreendia atos processuais de maior envergadura. No caso dos autos, há uma única execução extrajudicial, com atuação limitada a atos ordinários de impulso processual, o que justifica a diferença de tratamento.

O valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) fixado na sentença é compatível com os serviços efetivamente prestados, observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo fundamento para sua majoração.

Da litigância predatória reversa

O apelante Galera Mari dedica extensa seção de seu recurso à denúncia de litigância predatória reversa pelo banco, incluindo referência ao ajuizamento de ação declaratória na Comarca de Osasco/SP visando a suspensão das ações em andamento no TJ-MT.

O argumento não configura fundamento para a majoração dos honorários arbitrados nestes autos. A conduta processual do banco em outros processos e jurisdições é matéria estranha ao objeto desta demanda, que se restringe ao arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido no processo no 0011095-11.2015.8.14.0301. Eventuais excessos processuais em outras lides podem e devem ser coibidos nos respectivos processos, com a aplicação das sanções previstas na legislação processual, não servindo como critério para a majoração do arbitramento em casos específicos.

Diante do exposto:

a) ACOLHO a preliminar de diferimento de custas suscitada por Galera Mari e Advogados Associados, determinando o recolhimento das custas recursais ao final do processo;

b) REJEITO as demais preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.;

c) NEGO provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.;

d) NEGO provimento ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados;

e) Mantenho inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026